Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702782-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EMPÓRIO COMÉRCIO DE CONVENIÊNCIAS EXPRESS LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça por ter apresentado os documentos que comprovam sua hipossuficiência. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.385/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 99, §2o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 3. No caso concreto, não houve a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, de modo que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente nesta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.195.758/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025